Tribunal: TJPA
Processo: 0007285-84.2018.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007285-84.2018.8.14.0022

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA MUNICÍPIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. MANTIDA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa privada contra sentença que acolheu embargos monitórios opostos por ente municipal e julgou improcedente pedido de cobrança de valores decorrentes de suposto fornecimento de insumos hospitalares, diante da ausência de provas suficientes da efetiva entrega dos produtos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as notas fiscais e os canhotos de entrega apresentados pela empresa autora são provas hábeis à constituição de título executivo na ação monitória, diante da ausência de identificação do recebedor dos produtos e da não liquidação dos respectivos empenhos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentação apresentada pelo autor composta por notas fiscais e canhotos de entrega sem identificação do recebedor não comprova de forma cabal a efetiva prestação do serviço ou entrega dos bens.

4. De acordo com o art. 373, I, do CPC, cabia ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não se verificou no caso concreto.

5. A inexistência de prova da liquidação das notas de empenho inviabiliza o reconhecimento do crédito e o acolhimento da pretensão monitória, conforme jurisprudência consolidada.

6. Correta a sentença que, diante da insuficiência probatória, extinguiu o feito com julgamento de improcedência dos pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

"Tese de julgamento: 1. A apresentação de notas fiscais desacompanhadas de comprovação da entrega e recebimento da mercadoria por agente público identificado, bem como a ausência de liquidação de empenhos, não constitui prova hábil para embasar ação monitória contra ente público."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei nº 4.320/64, art. 62.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0002024-80.2017.8.14.0085, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
em desfavor do
MUNICIPIO DE IGARAPÉ MIRI,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Igarapé Miri, nos autos da Ação Monitória nº 0007285-84.2018.8.14.0022 ajuizada pelo recorrente, que acolheu os embargos monitórios, julgando extinta a ação, nos seguintes termos:

“(...) Nesse aspecto, entendo que a parte autora não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, segundo o inciso I, artigo 373 do CPC. Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE dos pedidos formulados pelo autor.

CONDENO a parte autora nas custas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em R$ 2.500,00 (parágrafo 4º, artigo 80, CPC). A parte autora fica desde já intimada ao recolhimento das custas processuais, sob pena de inscrição no livro da dívida ativa. Transcorrido referido para sem o pronto recolhimento, remeta-se as informações necessárias à PGE para aludida inscrição.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.”

Inconformada a empresa autora interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 11820555), aduzindo que a sentença merece reforma, tendo em vista que teria comprovado através de documentação juntada aos autos a entrega de insumos hospitalares ao Município de Igarapé Miri totalizando os valores de R$ 47.682,50 (Quarenta e Sete Mil Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos).

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso.

Conforme certidão (ID Num. 11820564), apesar de devidamente intimada, o apelado não apresentou resposta no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para análise e parecer na condição de custos legis, conforme ID Num. 12036225.

Instado a se manifestar, o 10ª Procuradoria de Justiça Cível, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho absteve-se de opinar, com base no art. 178 do CPC e o art. 2º, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP. (ID Num. 12151786).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Cinge-se o presente caso quanto a procedência da ação monitória manejada pela empresa White Martins, ora Apelante, no qual requereu a cobrança de valores referente a prestação de serviços junto ao Município de Igarapé Miri.

Cumpre esclarecer que o procedimento monitório oferece àquele que, possuindo prova documental sem eficácia executiva, opte por procedimento célere a fim de satisfazer seu crédito. No presente caso, a apelante manejou a monitória unicamente com base em cópias de Notas fiscais (ID Num. 11820523 - Pág. 5 a Num. 11820528 - Pág. 1) e canhotos de entrega de mercadorias. (ID Num. 11820528 - Pág. 2 a Num. 11820530 - Pág. 8). Opostos os embargos à monitória (ID Num. 11820534), convola-se o procedimento em ordinário comum, passando-se à análise fática probatória de cognição exauriente ofertada pelo Juízo singular.

O procedimento monitório tem como escopo a constituição de título executivo, no caso de dívida, com apontamento do valor correto determinado pela parte Autora, o qual busca, através de prova desprovida de eficácia de título executivo o pagamento de seu crédito. Assim, apresentada a resistência do devedor por meio dos embargos, o procedimento se converte em comum, com a disponibilidade de todos os meios de defesa em direito, ocasião em que o julgamento da lide fica adstrita ao valor pleiteado na demanda, ou, eventualmente nos casos de reconvenção.

A questão central da presente controvérsia recai sobre a possibilidade dos documentos anexados pelo autor, ora apelante serem aptos a lastrear uma ação monitória.

Analisando os autos, entendo que o recorrente não conseguiu comprovar a prestação de serviço, sendo importante frisar que de acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo.

Digo isso, pois as provas apresentadas não demonstram a certeza da entrega das mercadorias, visto que, as únicas provas apresentadas, isto é, os canhotos de entrega de mercadorias não mostram se o produto foi realmente entregue e para quem foi entregue, já que há apenas uma assinatura sem qualquer identificação do seu emissor.

No que concerne ao réu, o ordenamento processual também dispõe sobre ônus probatório, mas não concernentes aos fatos constitutivos do direito do autor. Naturalmente, se desejar, poderá tentar demonstrar a inverdade das alegações de fato feitas pela parte autora por meio de produção probatória, mas, caso não o faça, não será colocado em situação de desvantagem, a não ser que a parte Autora comprove a veracidade de tais fatos.

Portanto, incumbe a cada uma das partes o ônus de fornecer os elementos de prova das alegações de fato que fizer.

O Ilustre Professor Daniel Amorim Assumpção Neves em seu livro Manual de Direito Processual Civil esclarece:

"(...) Caso o réu alegue por meio de defesa de mérito indireta um fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, terá o ônus de comprová-lo. Por fator impeditivo entende-se aquele de conteúdo, demonstrativo da ausência de algum dos requisitos genéricos de validade do ato jurídico como, por exemplo, a alegação de que o contratante era absolutamente incapaz quando celebrou o contrato. Fato modificativo é aquele que altera apenas parcialmente o fato constitutivo, podendo ser tal alteração subjetiva, ou seja, referente ao sujeito das relações jurídicas (como ocorre, por exemplo, na cessão de crédito) ou objetiva, ou seja, referente ao conteúdo da relação jurídica (como ocorre, por exemplo, na compensação parcial) Fato extintivo é o que faz cessar a relação jurídica original, como a compensação numa ação de cobrança. A simples negação do fato alegado pelo autor não acarreta ao réu ônus da prova." (Manual de Direito Processual Civil Volume único/ 8. Ed Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.657).

Portanto, a Empresa não se desincumbiu de seu ônus em provar que efetuou, de fato, a prestação do serviço, uma vez que junta documentação unilateral, que não demonstram que, de fato, os serviços foram realmente prestados.

Nesse sentido, colaciono ainda o seguinte julgado:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AO ENTE MUNICIPAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FORNECIMENTO NÃO COMPROVADO. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DO RECEBEDOR. NOTAS DE EMPENHO DESPROVIDAS DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A realização de despesa pela Administração Pública depende de prévio empenho. O empenho é o ato contábil-financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens;

II - A nota de empenho apenas faz prova da entrega do material supostamente adquirido quando é liquidada. A Administração Pública, por meio da liquidação, reconhece que houve o fornecimento de bens ou a prestação de serviço contratada; I

III – In casu, as notas de empenho apresentadas pela apelante não foram liquidadas e as notas fiscais anexadas aos autos não encontram-se assinadas.

IV – Além disso, é válido ressaltar que além da previsão expressa no art. 62 da Lei nº 4.320/64 de que o pagamento da despesa só será efetuando quando ordenado após sua regular liquidação, também consta no próprio contrato celebrado entre as partes a necessidade da mencionada liquidação.

V- Salienta-se, também, que a Empresa Apelante não pode, simplesmente, realizar os serviços sem os cuidados necessários à comprovação da sua realização, mediante assinatura do recebimento em Notas Fiscais ou outro meio de prova contundente.

VI- Desse modo, não tendo havido a regular liquidação do empenho, face à inexistência de provas acerca da efetiva prestação de serviços, inviável o acolhimento da pretensão aduzida pela recorrente.

VII - Recurso de apelação." (TJ

PA 00020248020178140085, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/06/2020, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/07/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada, nos termos da fundamentação lançada.

Por fim, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É o meu voto.

Belém (PA),

de

de 2025.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 29/07/2025